Tribunal: TJSP
Processo: 0000439-40.2015.8.26.0275
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000098370
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000439-40.2015.8.26.0275, da Comarca de Itaporanga, em que é apelante
ROMÁRIO SOUSA DO PRADO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "CONHECERAM e DERAM
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto, para afastar o reconhecimento da
circunstância agravante da reincidência, com a consequente diminuição da pena,
ficando o réu Romário Sousa do Prado, às penas de 02 (dois) anos, 11 (onze) meses
e 16 (dezesseis) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 13
(treze) dias multa, no piso mínimo legal. Ficam mantidos os demais termos da r.
sentença recorrida. mantida a r. sentença impugnada. Após o trânsito em julgado,
expeça-se o mandado de prisão. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), FREITAS FILHO E
OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
FERNANDO SIMÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000439-40.2015.8.26.0275 -Voto no 25602
2
Apelação Criminal no 0000439-40.2015.8.26.0275
Apelante: Romário Sousa do Prado
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Itaporanga
Voto no 25602
Furto qualificado pelo rompimento de obstáculo durante
repouso noturno Recurso defensivo requerendo absolvição
por insuficiência de provas, e subsidiariamente, a diminuição da
pena pelo reconhecimento da circunstância atenuante da
confissão espontânea, o afastamento da qualificadora do
rompimento de obstáculo e da causa de aumento referente ao
repouso
noturno

Provas
francamente
incriminadoras
consubstanciadas no depoimento do policial civil, da
testemunha de acusação e na confissão espontânea judicial do
réu Crime consumado - Qualificadora do rompimento de
obstáculo mantida Laudo pericial comprova a sua incidência
nos autos Repouso noturno configurado Réu que adentrou
na residência da vítima em horário noturno Causa de aumento
incide ainda que a vítima não estivesse na residência no
momento do crime - Penas - Pena-base fixada em
1/3 (um terço) acima do mínimo legal em razão dos maus
antecedentes e das consequências do crime Objeto danificado
Afastamento da circunstância agravante da reincidência -
Circunstância atenuante da confissão espontânea mantida
Furto noturno mantido exasperando em 1/3 (um terço) a pena
Regime inicial semiaberto mantido Parcial provimento.
Ao relatório da r. sentença de fls. 149/152, declarada a
fls.
159,
o
qual
se
adota,
acrescenta-se
que
condenado
ROMÁRIO SOUSA DO PRADO, às penas de 03 (três) anos,
07 (sete) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, em regime inicial
semiaberto, e pagamento de 16 (dezesseis) dias multa, no piso mínimo
legal, dando-o como incurso no art. 155, § 1o e § 4o, incisos I, do
Código Penal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000439-40.2015.8.26.0275 -Voto no 25602
3
A defesa técnica do réu interpôs recurso de apelação,
(fls. 160), apresentando suas razões recursais, (fls. 161/162),
requerendo, em síntese, absolvição por insuficiência de provas.
Subsidiariamente, pleiteia a diminuição da pena pelo reconhecimento da
circunstância atenuante da confissão espontânea, o afastamento da
qualificadora do rompimento de obstáculo e da causa de aumento
referente ao repouso noturno.
Devidamente contrarrazoado o recurso pelo Órgão
Ministerial, (fls. 167/169), a Douta Procuradoria de Justiça,
(fls. 188/193), manifestou-se pelo seu não provimento, mantendo-se a
r. sentença recorrida.
É o relatório.
A r. sentença deve ser mantida por seus próprios e
jurídicos fundamentos, uma vez que bem apreciou as provas
incriminadoras, não deixando dúvida acerca da responsabilidade penal
do apelante, de modo que a sua condenação, pela prática do crime de
furto qualificado pelo rompimento de obstáculo era mesmo de rigor.
A materialidade delitiva restou demonstrada através
do boletim de ocorrência, (fls. 06/07), auto de exibição e apreensão,
(fls. 16/17), auto de avaliação, (fls. 18), auto de entrega, (fls. 19),
laudo pericial, (fls. 41/46), e pela prova oral produzida no decorrer da
instrução criminal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000439-40.2015.8.26.0275 -Voto no 25602
4
Por sua vez, a autoria delitiva está comprovada nos
autos, consubstanciadas no depoimento do policial civil, na testemunha
e na própria confissão judicial do réu, atestando a sua responsabilidade
penal.
Com efeito, o policial civil Elias Benedito de Oliveira,
ouvido em juízo, confirmou que havia notícias de que o réu estaria
praticando crimes de furto na localidade. Ao cumprir mandado de
prisão, o réu confessou o crime. Acrescentou que a televisão caiu
quando ele empreendeu fuga e que o notebook ele vendeu para a pessoa
chamada Juliano, seu vizinho.
Por usa vez, a testemunha Juliano de Fátima Lopes,
ouvido em juízo, confirmou que adquiriu o notebook do réu, o qual lhe
disse que teria ganhado referido objeto.
O policial militar Claudenilson José de Almeida,
ouvido em juízo, disse não se recordar dos fatos.
O réu Romário Sousa do prado, ao ser interrogado em
juízo, confessou o crime, negando, contudo, o rompimento da porta
para adentrar ao imóvel da vítima, pois apenas pulou o muro.
Verifica-se, portanto, ser de todo inviável a
absolvição, restando isolada nos autos a tese defensiva, não havendo
motivo justificável para se alterar o já decidido em primeiro grau, posto

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000439-40.2015.8.26.0275 -Voto no 25602
5
que devidamente comprovadas autoria e materialidade do delito, assim
como o dolo com que agiu, não havendo nenhuma causa excludente de
ilicitude, de rigor a sua condenação.
O crime de furto se consumou até mesmo porque o
réu vendeu o notebook para a pessoa de Juliano, a par do que teve a
posse da televisão, ainda que por alguns minutos, invertendo a posse e
consumando o crime.
Perfilho do entendimento de que para o crime se
consumar, basta a simples inversão da posse do bem subtraído, sem
prejuízo da discussão de estar ou não o apelante na posse mansa e
pacífica do objeto.
Desse modo, a consumação ocorreu no momento em
que a vítima foi despojada dos seus bens. Saliente-se que, em tendo a
res saído da esfera da sua disponibilidade, pouco importa tenha sido o
agente preso momentos após a subtração.
Dessa maneira, “A jurisprudência do STF (cf. RE
102-490, 17.09.87, Moreira; HC 74.376, 1a T., Moreira, DJ 07.03.1997;
HC 89.653, 1a T., 06.03.2007, Lewandowski, DJ 23.03.2007) dispensa,
para a consumação do furto ou do roubo, o critério da saída da coisa da
chamada 'esfera de vigilância da vítima' e se contenta com a verificação
de que, cessada a clandestinidade ou a violência, o agente tenha tido a
posse da res furtiva, ainda que retomada, em seguida, pela perseguição

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000439-40.2015.8.26.0275 -Voto no 25602
6
imediata' (cf. HC 89958/SP, 1a Turma, rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ
27.04.2007)” (Resp 982.895-RS, 5a T., Felix Fischer, 27.03.2008,
v.u.).” (Guilherme de Souza Nucci, Código Penal Comentado, editora
RT, 10a edição, p.734).
Neste sentido:
“É firme o entendimento neste Tribunal Superior de que a
consumação do delito se dá quando o agente consegue
retirar o bem da esfera de disponibilidade da vítima, ainda
que não haja posse tranqüila da res, ou seja, quando o
ofendido não possa mais exercer os poderes inerentes à sua
posse ou propriedade. Agravo regimental desprovido” (STJ
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL no
2007/0242444-2 Rel: Min. Napoleão Nunes Maia Filho 5a
Turma j. em 04.09.2008).
“Considera-se consumado o crime de roubo no momento em
que o agente se torna possuidor da res furtiva mediante
grave ameaça ou violência, ainda que não obtenha a posse
tranqüila do bem, sendo prescindível que saia da esfera de
vigilância da vítima” (STJ - REsp. no 704.857/SP 5a Turma
Rel: Min. Laurita Vaz j. 22.03.2005).
Assim, o apelante obteve a posse dos objetos
subtraídos da vítima, pelo que houve a sua inversão, o que é suficiente
para configurar o crime na sua forma consumada.
A qualificadora do rompimento de obstáculo ficou
comprovada nos autos pelo laudo pericial de fls. 41/46, demonstrando

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000439-40.2015.8.26.0275 -Voto no 25602
7
que realmente o réu arrombou a porta da residência da vítima para
adentrar ao local dos fatos e furtar os objetos.
Destarte, comprovada a qualificadora do rompimento
de obstáculo.
Portanto, a r. sentença de modo correto condenou o
réu pela prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de
obstáculo.
A causa de aumento devido o reconhecimento do
furto noturno deve ser mantida.
Com efeito, é caracterizada pelo horário noturno,
quando é menor a vigilância dos bens, não importando se o furto
ocorreu dentro da residência em que estava desocupada.
A doutrina nos ensina que: “Entendemos que a causa
de aumento está presente desde que a subtração ocorra durante o
repouso noturno, ou seja, quando as pessoas de um modo geral estão
menos atentas, com menor chance de vigilância dos seus e dos bens
alheios, porque anoiteceu. Se um imóvel é invadido durante a noite,
estando ou não habitado, com ou sem moradores no seu interior
repousando, o furto merece pena mais severa. É a solução correta, pois
sustentar o contrário faz com que a circunstância agravante se concentre
no fato de haver maior perigo para a vítima que está em casa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000439-40.2015.8.26.0275 -Voto no 25602
8
dormindo quando a subtração se realiza no mesmo local, o que não
nos parece tenha sido o objetivo da lei. Nessa visão: STJ: “incide a
majorante prevista no art. 155, § 1o, do Código Penal se o delito é
praticado durante o repouso noturno, período de maior vulnerabilidade
inclusive para estabelecimentos comerciais, como ocorreu in casu
(Precentes)” (REsp 940.245-RS, 5a T, rel. Felix Fischer, 13.12.2007,
v.u.) (Código Penal Comentado Nucci, Guilherme de Souza 10a
edição pág. 742).
Nesse sentido:
“CRIMINAL.
HC.
FURTO.
CAUSA
ESPECIAL
DE
AUMENTO. REPOUSO NOTURNO. ESTABELECIMENTO
COMERCIAL. LOCAL DESABITADO. IRRELEVÂNCIA.
ORDEM DENEGADA. I- Para a incidência da causa especial
de aumento prevista no § 1o do art. 155 do Código Penal, é
suficiente que a infração ocorra durante o repouso noturno,
período de maior vulnerabilidade para as residências, lojas e
veículos. II É irrelevante o fato de se tratar de estabelecimento
comercial ou de residência, habitada ou desabitada, bem como
o fato de a vítima estar, ou não, efetivamente repousando. III
Ordem denegada.” (STJ - HC no 29.153 - Rel. Ministro Gilson
Dipp - 5a turma - julg. 02.10.2003).
Portanto, permanece a causa de aumento do
furto noturno.
As penas foram criteriosamente fixadas atendendo aos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000439-40.2015.8.26.0275 -Voto no 25602
9
critérios da suficiência e reprovabilidade na apenação.
A pena-base foi fixada em 1/3 (um terço) acima do
mínimo legal, considerando os maus antecedentes do réu cf. fls.
135/148 dos autos e pelo fato de ter sido danificada a televisão
subtraída da residência da vítima.
Frise-se
que
os
autos
de
no
0002540-84.2014.8.26.0275 confirmam os maus antecedentes do réu,
pois o crime foi cometido anteriormente ao destes autos, com o trânsito
em julgado posterior em 03/11/2015 cf. fls. 146 dos autos.
Porém, analisando os demais processos existentes,
verifica-se estarem em andamento, não podendo ser considerados para
efeito de comprovação dos maus antecedentes e da reincidência do réu.
Diante disso, não se vislumbra a reincidência do réu
como explicitado acima, devendo ser afastada. E, uma vez afastada,
considerando o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea,
diminuo a pena em 1/6 (um sexto), perfazendo 02 (dois) anos,
02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e pagamento de 10 (dez)
dias multa, no piso mínimo legal.
Na terceira fase, o aumento em 1/3 (um terço) devido
o reconhecimento do furto noturno a residência da vítima deve ser
mantido, pois estabelecido na Lei, totalizando 02 (dois) anos, 11 (onze)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000439-40.2015.8.26.0275 -Voto no 25602
10
meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, e pagamento de 13 (treze) dias
multa, no piso mínimo legal.
Por conseguinte, diante dos maus antecedentes do réu
deve ser mantido o regime semiaberto porquanto já se viu anteriormente
envolvido na prática de crimes, e voltou a delinquir, ensejando maior
rigor por parte do Estado-juiz.
Acrescente-se ainda que o regime semiaberto atende a
finalidade da pena, ou seja, possibilitando de modo mais efetivo
alcançar o caráter especial negativo da pena, que justamente consiste na
intimidação do réu para que não volte a delinquir, evitando-se,
consequentemente, a prática de novos delitos, reafirmando assim a
existência e eficiência do Direito Penal o que, neste prisma, confirma o
seu caráter geral positivo, outra finalidade que a pena visa estabelecer.
Diante dos argumentos acima elencados, a r. sentença
acertadamente condenou o recorrente pela prática do crime de furto
qualificado pelo rompimento de obstáculo com a causa de aumento do
repouso noturno, merecendo reforma na pena, para afastar a
circunstância agravante da reincidência, devendo, no mais, ser mantida
por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ante o exposto, pelo meu voto, CONHEÇO e
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto, para afastar o
reconhecimento da circunstância agravante da reincidência, com a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000439-40.2015.8.26.0275 -Voto no 25602
11
consequente diminuição da pena, ficando o réu Romário Sousa do
Prado, às penas de 02 (dois) anos, 11 (onze) meses e 16 (dezesseis)
dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 13
(treze) dias multa, no piso mínimo legal. Ficam mantidos os demais
termos da r. sentença recorrida. mantida a r. sentença impugnada. Após
o trânsito em julgado, expeça-se o mandado de prisão.
FERNANDO SIMÃO
Relator